Tribunal: TJMT
Processo: 1035572-25.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035572-25.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LOCAVEL SERVICOS LTDA - CNPJ: 63.798.490/0001-33 (EMBARGANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), JOSE EMILIO HOUAT - CPF: 122.321.142-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE MULTA CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO PARCIAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTS. 155 E 156 DA LEI N. 14.133/2021. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa contratada para locação de veículos à Secretaria de Segurança Pública, contra acórdão que manteve multa contratual de 10% sobre o valor do contrato, aplicada em razão da inexecução parcial, alegando omissão quanto à análise dos arts. 155 e 156 da Lei n. 14.133/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre os arts. 155 e 156 da Lei n. 14.133/2021; e (ii) se os embargos de declaração poderiam ser acolhidos com o objetivo de reabrir o mérito da causa para eventual modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Não se configura omissão quando o acórdão embargado aprecia suficientemente a controvérsia com base na fundamentação legal aplicável, ainda que não faça menção expressa a todos os dispositivos citados pelas partes.

4. O julgador não está vinculado ao enfrentamento literal de todos os artigos invocados, desde que exponha os fundamentos jurídicos que justifiquem a decisão adotada.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação da decisão à tese da parte embargante.

6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"
1. Não há omissão quando a decisão embargada aprecia suficientemente a controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

2. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito do julgado ou obter prequestionamento genérico.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026; Lei n. 14.133/2021, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.03.2022;
STJ, Jurisprudência em Teses n. 189, teses 1;
TJMT, EDcl no N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público, j. 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Locavel Serviços Ltda.
, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATOS PÚBLICOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS. PENALIDADE FIXADA EM 10% DO VALOR DO CONTRATO. PREJUÍZO COMPROVADO À ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL SEM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por empresa prestadora de serviços contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação ou redução da multa aplicada pelo Estado de Mato Grosso por descumprimento de contrato administrativo para locação de veículos destinados à Secretaria de Estado de Segurança Pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade e proporcionalidade da multa contratual fixada em 10% do valor do contrato; (ii) a alegação de inexistência de prejuízo à Administração; e (iii) o impacto da pandemia no cumprimento do contrato.

III. Razões de decidir

3. Comprovado nos autos que a inexecução contratual prejudicou diretamente a prestação do serviço de segurança pública, restando demonstrado o dano à Administração e a consequente legalidade da sanção imposta. 4. A cláusula contratual previa expressamente a aplicação de multa de 10% em caso de inexecução parcial ou total do contrato, sendo vedada a revisão judicial sem demonstração de excepcionalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário. 5. O princípio do pacta sunt servanda rege os contratos administrativos, sendo dever da contratada observar as condições pactuadas, não cabendo ao Judiciário abrandar sanções regularmente previstas e aplicadas. 6. A revisão do percentual da multa pelo Judiciário somente é admitida em casos excepcionais, quando comprovado descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não restou evidenciado nos autos. 7. A alegação de dificuldades decorrentes da pandemia não foi devidamente comprovada, nem houve pedido administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, circunstância que afasta a justificativa para o inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A imposição de multa contratual por descumprimento de cláusulas pactuadas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inviável a revisão judicial sem demonstração de flagrante abusividade ou situação excepcional. 2. O prejuízo à Administração, restando demonstrado nos autos, afasta a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A pandemia, por si só, não justifica o descumprimento contratual quando a parte interessada não comprova impacto na relação pactuada."

A embargante alega que o acórdão foi omisso em razão de não ter analisado e enfrentado expressamente os arts. 155 e 156 da Lei 14.133/2021, os quais haviam sido invocados nas razões recursais, afirmando, ainda, que é “
Inegável a aplicabilidade da norma em comento, tendo em vista tratar de norma sancionadora mais benéfica
”, requerendo, ao final, o provimento dos embargos.

Intimada nos termos do §2º do art. 1.023 do CPC, a parte embargada manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração, bem como, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (id 290306857).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade pertinentes à espécie, conheço do recurso.

Como é cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a função integrativa do aresto, com o fito específico de sanear obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem provocar, via de regra, qualquer inovação, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a parte embargante aponta uma suposta omissão da decisão atacada em relação a fundamentos jurídicos que, segundo alega, seriam necessários ao prequestionamento.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o referido édito enfrentou as questões essenciais para a solução da lide, não restando evidenciada a violação apontada.

Com efeito, o acórdão consignou expressamente a gravidade da inexecução parcial do contrato, consoante se denota do seguinte excerto:

(...)
em que pese o recorrente tenha aduzido que o recorrido não comprovou nenhum prejuízo aos serviços desempenhados
, o contrato em questão envolvia a locação de veículos para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Segurança Pública, de modo que
os documentos encartados à contestação (id 234670190) demonstram de forma satisfatória que por algumas vezes a atividade policial restou prejudicada pela ausência dos veículos
.
(Sem destaque no original)

Assim, a mera ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão ensejadora de embargos de declaração, sendo suficiente que a matéria tenha sido analisada sob o prisma das normas que a regem.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no c. Superior Tribunal de Justiça e neste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" (EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ/MT. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJ/MT. N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

De se observar, ainda, que a recorrente pretende revolver a matéria decidida, aduzindo que a análise dos artigos mencionados levaria a resultado diferente, pretendendo, ao fim e ao cabo, instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, para obter a modificação na decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

No entanto, os fundamentos da decisão hostilizada apresentam-se claros, nítidos e suficientes, não dando lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.

Por oportuno, vale relembrar, ainda, que, tal como já pacificado pelo STJ na tese 1 da Edição n. 189 do “
Jurisprudência em Teses
” daquela Corte, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fim de rediscutir a matéria de modo a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante,
in verbis
:

1) Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Julgados: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Portanto, mesmo para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração devem observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que ausentes os defeitos mencionados no referido dispositivo legal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão proferido.

Fica a parte embargante advertida que a renovação de aclaratórios com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025